Tribunal: TJMT
Processo: 1034046-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034046-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANO SOUZA LEAO - CPF: 710.252.191-04 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA FALTA DE CABIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1034046-80.2021.8.11.0001

AGRAVANTE: LUCIANO SOUZA LEÃO

AGRAVADO: OI S/A

JUIZ RELATOR: DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/07/2022

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO – DECISÃO COLEGIADA QUE ENFRENTOU O MÉRITO DO RECURSO INOMINADO – NÃO CABIMENTO AGRAVO INTERNO DE DECISÃO COLEGIADA E SIM APENAS DE DECISÃO MONOCRÁTICA.

Não se conhece de Agravo Interno de uma decisão colegiada que enfrentou o mérito do recurso inominado, sendo que, da decisão colegiada, apenas são cabíveis embargos de declaração ou Recurso Extraordinário.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

relatório dispensado

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo agravante LUCIANO contra a decisão COLEGIADA proferida na sessão de julgamento de 28/04/2022 no evento 126189152 dos autos.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

A questão aqui delineada merece os devidos esclarecimentos, sendo que, os recursos inominados dos eventos de 09 e 16 de fevereiro de 2022 foram para julgamento em sede de sessão colegiada na data de 28/04/2022, daí sobreveio o presente Agravo Interno.

A decisão colegiada, frisa-se, e não singular, foi disponibilizada no evento 126189152 (29/04/2022), originando o presente recurso de Agravo Interno no evento 128316675 (17/05/2022) dos autos.

Ocorre que das decisões colegiadas não se permite o aviamento de Agravo Interno, cabendo apenas embargos de declaração ou recurso extraordinário, como se observa pelo próprio Enunciado 63 do FONAJE, senão vejamos:

ENUNCIADO 63 – Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário.

Desta feita, não se observa o recurso correto, sendo que, é caso de não conhecimento do mesmo.

ISTO POSTO
, diante dos esclarecimentos acima,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, diante da impossibilidade de seu ajuizamento, mantida a decisão do evento 61 que decidiu o recurso inominado.

Em caso de embargos de declaração lhe será aplicada a devida multa por ser, desde já, ante a matéria aqui tratada, com caráter nitidamente protelatório.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022